Tribunal: TJES
Processo: 5011817-74.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011817-74.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 11.750/2022. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. INGERÊNCIA EM CONTRATOS JÁ FIRMADOS. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 17, 32, INCISO XXI, 63, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS III E VI, 91, INCISO I, E 210,
CAPUT
E INCISOS I, III E IV, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CONSTATAÇÃO DE VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Representação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado do Espírito Santo contra a Lei Estadual nº 11.750/2022, que obriga empresas concessionárias de saneamento básico a promoverem a ligação ao sistema de esgoto dos imóveis que ainda não realizaram a integração, com possibilidade de repasse dos custos ao usuário. O Requerente alega vício formal de iniciativa, por se tratar de matéria administrativa, de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, bem como, vício material, por interferir na relação contratual entre o poder concedente e as concessionárias, afetando o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a Lei Estadual nº 11.750/2022 padece de vício de
inconstitucionalidade formal
por afronta à competência privativa do Poder Executivo na gestão dos Contratos Administrativos; e (II) determinar se há
inconstitucionalidade material
decorrente da interferência no equilíbrio econômico-financeiro das concessões públicas e de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A iniciativa de Leis que disponham sobre a organização administrativa e a execução ou gestão dos Contratos de concessão de serviços públicos essenciais, como é o caso do saneamento básico, é privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme prevê a Constituição Estadual do Espírito Santo em seu artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI, e artigo 91, inciso I, caracterizando vício formal de iniciativa.

4. A imposição de novas obrigações às concessionárias, sem previsão contratual e sem participação do Executivo, interfere na gestão administrativa violando os artigos 32, inciso XXI, 210,
caput
e incisos I, III e IV, bem como, o Princípio da Separação dos Poderes, inserto no artigo 17,
caput,
da Constituição Estadual.

5. A norma impugnada tem ainda o condão de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro dos Contratos Administrativos, afetando a segurança jurídica e a viabilidade da prestação do serviço público essencial concedido à iniciativa privada.

6. Precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal reconhecem a inconstitucionalidade de Leis estaduais que alteram unilateralmente os Contratos Administrativos de concessão, reforçando a necessidade de observância da reserva de administração para a respectiva gestão e execução.

7. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se favoravelmente à procedência do pedido, destacando que a norma interfere na organização da Administração Pública e impõe obrigações não previstas nos Contratos, contrariando, também, a legislação estadual e federal sobre saneamento básico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A edição de norma estadual que impõe obrigações às concessionárias de serviço público de saneamento básico sem observância da reserva de iniciativa do Poder Executivo viola o princípio da separação dos poderes e padece de inconstitucionalidade formal.

2. A interferência legislativa na gestão dos contratos administrativos de concessão, impondo obrigações não previstas contratualmente, compromete o equilíbrio econômico-financeiro das concessões e configura inconstitucionalidade material.

3. A Lei Estadual nº 11.750/2022 é inconstitucional por violar a competência privativa do Poder Executivo para dispor sobre a organização administrativa e a execução e gestão dos Contratos Administrativos firmado mediante concessão de serviços públicos à iniciativa privada.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição do Estado do Espírito Santo, artigos 17, 32, inciso XXI, 63, parágrafo único, incisos III e VI, 91, inciso I, e 210, caput e incisos I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2733, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 26.10.2005; STF, ARE nº 929591 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06.10.2017; STF, ARE nº 1349609 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14.02.2022; TJES, ADI nº 100210049126, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Tribunal Pleno, j. 01.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a Representação de Inconstitucionalidade, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou a presente
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
, com pedido de Medida Liminar, em face da
Lei Estadual nº 11.750, de 23 de dezembro de 2022
, que dispõe sobre a obrigação das empresas responsáveis pela prestação do serviço público de saneamento básico, no âmbito do Estado do Espírito Santo, promoverem a ligação ao sistema de esgoto dos imóveis usuários que ainda não efetuaram a integração com a estrutura quando oferecida na localidade.

O Requerente sustenta a existência de vício de inconstitucionalidade formal, alegando a ocorrência de invasão da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, por se tratar de matéria tipicamente administrativa, alusiva à forma de gestão dos Contratos Administrativos de Serviços Públicos concedidos à iniciativa privada, revelando, nesse sentido, violação ao artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI, artigo 91, inciso I e artigo 17, todos da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo.

Registra, outrossim, padecer o Diploma Normativo impugnado de vício de inconstitucionalidade material, uma vez que interfere na relação jurídico-administrativa entre o poder concedente e a empresa concessionária, causando descompasso entre as obrigações previamente estabelecidas, violando o disposto no artigo 210,
caput
e incisos I, III e IV, além do artigo 32, inciso XXI, ambos da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo.

Assenta, ainda, que a Lei Estadual objeto desta Representação de Inconstitucionalidade representa violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, garantias fundamentais insculpidas no rol do artigo 5º, inciso XXXVI, incorporado no texto da Constituição Estadual em seu artigo 3º.

Requer, nesse sentido, a concessão de medida liminar com o fito de afastar a aplicação da norma impugnada, bem como, ao final, a procedência do pedido exordial no sentido de extirpar a norma do ordenamento jurídico.

Ante a formulação de Pedido Liminar, houve a colheita de informações perante o Órgão de onde emanou o ato normativo impugnado, ou seja,
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id. 6953667), ocasião em que sustentou que o Diploma Legal encontra superfície jurídica no artigo 55, inciso IV e XI da Constituição do Estado do Espírito Santo, editada com o objetivo de implementação, através de política pública social, dos direitos constitucionalmente assegurados.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou Parecer favorável à juridicidade da concessão da Medida Liminar vindicada, com o imediato afastamento de seus efeitos.

O Egrégio Tribunal Pleno deferiu a Medida Liminar com a suspensão do ato normativo impugnado, nos termos do
Acórdão
(id. 8244734).

Destarte, por ocasião da aferição da presença dos requisitos para a concessão da Medida Liminar ao seu tempo propugnada, restaram assentados os seguintes fundamentos no Voto proferido por esta Relatoria e acompanhado pela unanimidade dos Membros do Egrégio Tribunal Pleno,
in litteris:

“Cumpre enaltecer, de plano, que segundo “
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, devem ser satisfeitos cumulativamente os requisitos da plausibilidade jurídica da tese exposta (fumus boni iuris) e da possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (periculum in mora)
.” (
STF
- ADI: 5374 PA, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/07/2020)

Destarte, impende transcrever em inteiro teor a norma impugnada,
verbatim
:

“LEI Nº 11.750, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022

Obriga as empresas responsáveis pela prestação do serviço público de saneamento básico, no Estado do Espírito Santo, a promoverem a ligação ao sistema de saneamento dos imóveis que não efetuaram a ligação de sua residência ou comércio à referida estrutura oferecida.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou, o Governador do Estado, nos termos do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º
Ficam as empresas responsáveis pela prestação do serviço público de saneamento básico, no Estado do Espírito Santo, obrigadas a promoverem a ligação ao sistema de saneamento dos imóveis que não efetuaram a ligação de sua residência ou comércio à referida estrutura oferecida pelas empresas.

Parágrafo único. A ligação ao sistema de saneamento nos termos do caput deste artigo será efetuada pelas empresas após o decurso do procedimento de fiscalização e de notificação para regularização, efetuada pelas respectivas Secretarias de Meio Ambiente dos municípios.

Art. 2º
A ligação ao sistema de saneamento, quando efetuada pelas empresas responsáveis pela prestação do serviço público de saneamento básico, não exime o usuário do pagamento de eventuais penalidades aplicadas pelas respectivas Secretarias de Meio Ambiente dos municípios, após a regular notificação para a correta ligação ao sistema de saneamento.

Art. 3º
Os custos de ligação ao sistema de saneamento, quando promovidos pelas empresas responsáveis pela prestação do serviço público de saneamento básico, poderão ser cobrados do usuário na respectiva fatura de prestação do serviço, em, no mínimo, 12 (doze) parcelas de igual valor.

Parágrafo único. O número de parcelas para pagamento dos custos de ligação ao sistema de saneamento poderá ser ampliado por meio de livre negociação entre a empresa responsável pela prestação do serviço público de saneamento básico e o usuário.

Art. 4º
Aos usuários que promoverem a ligação ao sistema de saneamento, oferecido pelas empresas, poderá ser concedido um desconto na tarifa do serviço, por prazo determinado, a ser estipulado previamente pelas empresas responsáveis pela prestação do serviço público de saneamento básico.

Art. 5º
O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber.

Art. 6º
Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias de sua publicação oficial.

Palácio Domingos Martins, 22 de dezembro de 2022.

ERICK MUSSO

Presidente”

Por seu turno, na Petição Inicial da presente Representação de Inconstitucionalidade, houve indicação de transgressão aos artigos 17, 32, inciso XXI, 63, parágrafo único, incisos III e VI, 91, inciso I, 210,
caput
e incisos I, III e IV, todos da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo, a seguir reproduzidos,
in litteris
:

“
Art. 17.

São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário
. (...)”

“Art. 32
As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes:

(...)

XXI -
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras, arrendamentos e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;”

“
Art. 63.
A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único -

São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre
:

(...)

III -

organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo
;

(...)

VI -

criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo
.”

“
Art. 91.

Compete privativamente ao Governador do Estado
:

I -

exercer, com auxílio dos Secretários de Estado a direção superior da administração estadual
;”

“
Art. 210.

Incumbe ao Estado
e aos Municípios,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão
, sempre através de licitação,
a prestação de serviço público
, na forma da lei, que estabelecerá:

I -
o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

(...)

III -
política tarifária que permita o melhoramento e a expansão dos serviços;

IV -
a obrigação de manter serviço adequado.”

Analisando detidamente as disposições normativas impugnadas, verifica-se, essencialmente, terem sido editadas através de Projeto de Lei com iniciativa do Poder Legislativo Estadual, com o objetivo de impor obrigação até então inexistente às Concessionárias de Serviço Público afetas ao serviço essencial de saneamento básico, com atuação nesta Unidade da Federação, de promoverem a ligação de residências ao sistema de coleta de esgoto, quando o mesmo já estiver disponível no local, com a possibilidade de reversão dos custos desse procedimento, a cargo do usuário na fatura de cobrança mensal do serviço.

Destarte, acerca do tema em questão, afigura-se remansosa a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, caracterizando como indevida a ingerência do Legislativo Estadual sobre aspectos de execução e gestão dos contratos administrativos já firmados, incluídas as Concessões Públicas, com a criação de obrigações antes não previstas e pactuadas, indicando que tais matérias estão jungidas à iniciativa do Poder Executivo, por constituírem típica reserva da administração, nos termos do artigo 32, inciso XXI, da Constituição Estadual, revelando, portanto, a presença de vício de iniciativa, bem como, o vício de inconstitucionalidade material, por decorrência da caracterizar interferência no equilíbrio econômico financeiro dos Contratos Administrativos, além de revelar transgressão ao princípio da Separação dos Poderes.

Nesse sentido,
in litteris:

“
EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA
. 1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação.
2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados.
3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.
(
STF
- ADI 2733, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 26-10-2005, DJ 03-02-2006 PP-00011 EMENT VOL-02219-02 PP-00280)

EMENTA:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido.
1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes.
2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal). 3. Agravo regimental não provido.

(
STF
- ARE 929591 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06-10-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 19.939/2019, DO ESTADO DO PARANÁ.
OBRIGAÇÃO DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS DE REALIZAR O RESGATE E A ASSISTÊNCIA VETERINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DE ANIMAIS ACIDENTADOS. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS CELEBRADOS PELO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
VIOLAÇÃO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão acerca da suspensão dos efeitos da Lei Estadual 19.939/2019, antes de sua vigência, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A Lei Estadual 19.939/2019, do Estado do Paraná, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre “a obrigação das empresas concessionárias de rodovias em atividade no Estado do Paraná de realizar o resgate e a assistência veterinária de emergência de animais acidentados nas rodovias e estradas por elas administradas, e dá outras providências”, adentrou em matéria sujeita à reserva da Administração, uma vez que se imiscuiu nos aspectos atinentes a contratos administrativos celebrados com as concessionárias de rodovias estaduais. 3.
A lei estadual impugnada também interfere indevidamente nas estipulações contratuais estabelecidas entre o Poder Executivo concedente e as empresas concessionárias, ferindo, assim, o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal
.
4. Agravo Interno a que se nega provimento.

(
STF
- ARE 1349609 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 17-02-2022 PUBLIC 18-02-2022)

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, em circunstâncias análogas a dos presente autos, inobstante a prática aferida haver sido concretizada mediante a atuação do Legislativo Municipal, este Egrégio Tribunal Pleno também estabeleceu compreensão no sentido de afigurar-se confrontante com a ordem jurídica, a ingerência do Poder Legislativo sobre os aspectos da gestão/execução dos Contratos Administrativos de Serviço Público concedido, senão vejamos,
in litteris:

“
EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL N.º 1.188/2005 MUNICÍPIO DE PIÚMA AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO COM A CESAN, NOS TERMOS QUE ESPECIFICA LIMITAÇÃO DO VALOR DA TARIFA VÍCIO DE INICIATIVA EMENDA DE LEI ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO MODIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DA GESTÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRERROGATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COM EFEITO
EX TUNC

.
1.
Lei que
autoriza o Poder Executivo a firmar termo de aditivo de contrato de concessão com a Cesan, nos termos que especifica
e estabelece o limite máximo do valor da tarifa de água.
2
.
É inconstitucional, por vício formal e material, a lei que foi modificada por emenda parlamentar que fixa o valor máximo da tarifa de água, pois interfere na gestão dos contratos de concessão de serviços públicos de água e esgoto, que relaciona-se à organização administrativa e aos serviços públicos.
3.
O princípio da simetria/paralelismo estipula que as normas referentes ao processo legislativo também devem ser observadas pelos órgãos estaduais e municipais, em respeito aos artigos 25 e 29 da Constituição Federal.
4.
Outrossim, a norma em apreço apresenta vício de inconstitucionalidade material, na medida em que seus preceitos vão de encontro com o princípio da separação dos poderes (art. 17, Constituição Estadual), provocando indevida ingerência do poder legislativo na esfera de competência do executivo municipal.
5. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal n.º 1.188/2005, atribuindo-lhe efeito
ex tunc
, ratificando a medida liminar ao seu tempo concedida.
(
TJES
, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210049126, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/12/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022)

Diante deste contexto, ao menos em grau sumário de cognição, típico da natureza da medida ora sob apreciação, verifico a presença da plausibilidade jurídica da tese entabulada na Petição Inicial, notadamente, correlacionada ao aviltamento do princípio da Separação dos Poderes, com a configuração de ingerência indevida do Legislativo Estadual sob aspectos e estipulações pautadas nos Contratos Administrativos de Concessão firmados perante a Administração Pública, assim como, o
periculum in mora
, que se encontra caracterizado na produção de efeitos do Diploma Legal impugnado, com reflexos nítidos sob os Contratos Administrativos de Concessão do Serviço Público de Saneamento já firmados, podendo, em última análise, acarretar o desequilíbrio econômico-financeiro e riscos à prestação do serviço público essencial.

Manifestou-se, na mesma esteira, o Subprocurador-Geral de Justiça Judicial, com atuação perante este Egrégio Tribunal Pleno, no Parecer de Id. 6787500,
in verbis:

“(...)

verifica-se a probabilidade do direito, porquanto a lei impugnada, ao dispor sobre novas obrigações das empresas responsáveis pela prestação do serviço de saneamento básico no Estado, parece violar as competências legiferantes reservadas à União e aos Estados-membros no que toca, respectivamente, a gestão de contratos administrativos de serviços públicos, além de versar sobre questões atinentes à organização e funcionamento da Administração Pública Estadual. Nesse contexto, ao interferir diretamente no plano de organização administrativa do Poder Executivo e em contratos em vigor, existe afronta ao estabelecido pelo art. 63, § único, incisos III e VI, da Constituição Estadual, além da possível violação do art. 17 do mesmo diploma normativo.

(...)

De igual modo, verifico a presença do periculum in mora na hipótese vertente, tendo em vista que a inovação normativa pretendida pelo Legislativo estadual poderá trazer prejuízos ao erário, tendo em vista que ao interferir na estrutura da prestação do serviço e impor para a CESAN (concessionária), obrigações não contempladas no contrato celebrado, a Lei impugnada obviamente acarreta desequilíbrio na relação contratual e viola o princípio do equilíbrio econômico financeiro do contrato.

(...)

Por fim, de relevo destacar que, ao obrigar a concessionária de serviço público de saneamento básico a ligar os imóveis à rede de saneamento básico que não efetuaram a conexão de suas residências ou estabelecimentos à estrutura fornecida, violam as disposições da Lei Federal nº 11.445/07 (que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico) e da Lei Estadual nº 9.096/08 (que estabelece as diretrizes e a política estadual de saneamento básico), as quais conjuntamente atribuem tal dever aos usuários dos serviços. Logo, considerando que a manutenção da vigência da norma impugnada permitiria atribuir a CESAN a responsabilidade de interligar os imóveis que não tenham efetuado a conexão com o sistema de saneamento básico, sem prévio estudo técnico e do ponto de vista financeiro, infere-se a urgência no deferimento do pedido liminar, uma vez que a implementação das medidas previstas, diante da impossibilidade de apuração da preservação do equilíbrio contratual, pode gerar embaraços à atividade administrativa.

(...)”

Isto posto, DEFIRO a Medida Liminar formulada pelo Requerente e determino a suspensão imediata dos efeitos da Lei Estadual n. 11.750/2022, com efeitos prospectivos, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.”

Novamente oportunizada à Casa Legislativa Estadual se manifestar, agora em sede de exame exauriente de mérito, limitou-se a se referenciar às anteriores Informações prestadas no Id. 6953667, deixando de agregar outros fundamentos jurídicos aptos a defender o Diploma Normativo impugnado, conforme se depreende da Petição de Id. 12090149

Com efeito, da análise do autos em sede de exame de meritório, tenho que o entendimento firmado por ocasião apreciação do pedido de Medida Liminar deve ser corroborado nesta oportunidade, notadamente, porquanto o Diploma Legal impugnado, traduzido na Lei Estadual nº 11.750/2022, preconiza claramente a imposição de obrigações às concessionárias de saneamento básico por meio de iniciativa parlamentar, caracterizando ingerência indevida do Poder Legislativo na execução e gestão dos Contratos Administrativos, violando, por via de consequência o Princípio da Separação dos Poderes.

Nestes moldes, consoante demonstrado através de farto repertório jurisprudêncial alhures transcrito, a compreensão do Excelso Supremo Tribunal Federal reforça a necessidade de estrita observância da reserva da administração para matérias relacionadas à execução e gestão dos Contratos Administrativos de Concessão, uma vez que tais normas devem ostentar iniciativa privativa do Poder Executivo, assegurando-se, também, a observância à garantia alusiva ao Ato Jurídico Perfeito, consubstanciado nos Contratos já formalizados e em execução por parte das Concessionárias do Serviço Público em referência.

A propósito, assim estatui o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
in litteris:

“Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

X
XXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”

Neste viés, bem é de se notar, que a criação de novas obrigações sem a devida previsão contratual tem o condão de comprometer a segurança jurídica e interfere no equilíbrio econômico-financeiro das concessões, contrariando as normas constitucionais federais de reprodução obrigatória na Constituição Estadual.

Oportuno e relevante ressaltar ainda que, para além do vício formal de iniciativa, há flagrante inconstitucionalidade material no Diploma Legal impugnado, pois a imposição unilateral de custos às concessionárias, pode comprometer a continuidade e a qualidade do serviço público essencial, consoante já assentado.

Destaca-se, que a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal afigura-se uníssona em reconhecer que legislações estaduais ou municipais que criam benefícios ou obrigações sobre serviços concedidos, sem observância dos contratos firmados, afiguram-se inconstitucionais, em decorrência de indevida interferência violando a autonomia administrativa do Executivo e configurando transgressão ao princípio da harmonia entre os poderes, exigindo-se, como no caso vertente, a declaração de inconstitucionalidade da norma para resguardar a ordem jurídica.

Por fim, Casa Legislativa de onde emanou o Diploma Legal objeto da presente Representação de Inconstitucionalidade não inaugurou novo fundamento jurídico até então não apreciado por este Egrégio Tribunal Pleno, por ocasião da apreciação e deferimento da Medida Liminar, motivo pelo qual, compreendo que a hipótese deve ser de integral acolhimento dos pedidos exordiais, em razão da flagrante de constatação de inconstitucionalidade formal e material, decorrente da ofensa aos
artigos 17, 32, inciso XXI, 63, parágrafo único, incisos III e VI, artigo 91, inciso I e artigo 210,
caput
e incisos I, III e IV, todos da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça em Parecer exarado no id. 12090149, manifestou-se pela integral procedência dos pedidos exordiais, nos seguintes termos,
verbatim
:

“[...] existe afronta aos artigos 17, 32 e 63 da Constituição Estadual, já que “
são de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre a organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo.
”

Ao mesmo tempo, há afronta ao disposto no artigo 210, caput, e incisos I, III e IV, também da Constituição Estadual, já que:

Art. 210. Incumbe ao Estado e aos Municípios, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviço público, na forma da lei, que estabelecerá:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; (...)

III - política tarifária que permita o melhoramento e a expansão dos serviços;

IV - a obrigação de manter serviço adequado.”

Assim, torna-se evidente que a lei estadual ora impugnada, é formal e materialmente inconstitucional, em ofensa dos artigos 63, parágrafo único, incisos III e VI, artigo 91, inciso I, artigo 17, artigo 210, caput e incisos I, III e IV, além do artigo 32, inciso XXI, todos da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo.

Portanto, existindo vícios de natureza formal e material na confecção da norma ora impugnada, faz-se necessária a declaração da inconstitucionalidade ora pleiteada. Diante do exposto, esta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial opina no sentido de que seja julgado procedente o pedido formulado na peça vestibular, declarando-se inconstitucional a Lei Estadual nº 11.750/2022.”

Isto posto, acolho o pedido exordial, para declarar, com efeitos
ex tunc
, a inconstitucionalidade formal e material da Lei Estadual nº 11.750/2022, em razão da ofensa aos artigos 17, 32, inciso XXI, 63, parágrafo único, incisos III e VI, artigo 91, inciso I e artigo 210,
caput
e incisos I, III e IV, todos da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo, julgando extinto o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme a fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Como membro não titular da Corte não componho o quorum de votação de ADIs,

Acompanho a relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Acompanho o eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 14.04 a 23.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
declarar
a inconstitucionalidade formal e
material da Lei Estadual nº 11.750/2022
.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Representação de Inconstitucionalidade movida pelo senhor Governador do Estado do Espírito Santo em face da Lei 11.750/2022 que cria para as concessionárias de serviço público a obrigação de promover a
ligação ao sistema de esgoto dos imóveis usuários que ainda não efetuaram a integração com a estrutura quando oferecida na localidade.

Depois de negada a concessão de medida cautelar e transcorrido o pleito com a devida regularidade, o Ministério Público, em sede de parecer (
Id 12090149
), opinou pela procedência do pedido formulado na inicial.

O eminente Relator proferiu judicioso voto no qual abordou de forma holística o vício da inconstitucionalidade da norma em apreço, tanto na vertente formal quanto na material, ao qual adiro na íntegra.

De fato, entendo que a matéria tratada pela norma objurgada atrai para a deflagração do processo legislativo do projeto de lei que a veicula a regra de reserva de iniciativa, o que não foi observado pelo legislador.

Além disso, a criação de obrigações que incidem em relação jurídica contratual já em vigor atenta contra a segurança jurídica, como bem demonstrado no voto condutor por meio do instituto do ato jurídico perfeito (artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal).

Desse modo, entendo que Sua Excelência esgotou com habitual brilhantismo a temática em pauta.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e declarar a inconstitucionalidade da Lei 11.750/2022 do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Acompanho o relator, pela inconstitucionalidade da norma.

Acompanho o eminente Relator, para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Estadual nº 11.750/2022.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER
o pedido exordial, para declarar, com efeitos
ex tunc
, a inconstitucionalidade formal e material da Lei Estadual nº 11.750/2022, em razão da ofensa aos artigos 17, 32, inciso XXI, 63, parágrafo único, incisos III e VI, artigo 91, inciso I e artigo 210,
caput
e incisos I, III e IV, todos da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo, julgando extinto o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Acompanho o eminente Relator no sentido de declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Estadual nº 11.750/2022, que dispõe sobre a obrigação das empresas responsáveis pela prestação do serviço público de saneamento básico neste Estado promoverem a ligação ao sistema de esgoto dos imóveis usuários que ainda não efetuaram a integração coma estrutura quando oferecida na localidade, conforme fundamentação já esposada por ocasião da concessão da medida cautelar.